Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-23.2021.8.11.0047
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CHECK IN DOS PASSAGEIROS NO VOO DE IDA. VOO DE VOLTA CANCELADO PELA COMPANHIA AÉREA. INFORMAÇÃO NO PRAZO DEFINIDO PELA ANAC. AUTOR NÃO COMPROVA SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO, CONCESSÃO DE CRÉDITO OU CANCELAMENTO. INOBSERVANCIA DA LEI N. 14.046/2020. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com relação ao voo adquirido para o trecho Campinas/SP – Cuiabá/MT, embarque em 20/11/2020, o autor não comprovou a falha na prestação dos serviços pelas requeridas, visto que, restou incontroverso que os passageiros foram faltosos ao check in.
2. O cancelamento do voo de volta com embarque previsto para o dia 23/11/2020, foi informado ao recorrente em 15/10/2020, respeitando os parâmetros estabelecidos pela Resolução No 556/ANAC.
3. O autor não comprova que solicitou a remarcação ou a disponibilização do crédito referente ao cancelamento informado em 15/10/2020, bem como a negativa da empresa, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC. Ato ilícito não comprovado.
4. A Lei 14.046/2020 dispõe expressamente sobre o não cabimento de indenização por danos morais, caso não esteja caracterizada a má-fé do prestador do serviço e a má-fé não restou comprovada nos autos. Dano moral não evidenciado.
5. Sentença de improcedência mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000595-23.2021.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 103.611.541-00 (RECORRENTE), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (RECORRIDO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022